Tribunal: TCU
Processo: 027.333/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8672/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.333/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Oliveira Sawan (XXX.882.538-XX); Cicera Georgia Felix de Almeida (XXX.172.873-XX); Estanislau Candido de Oliveira (XXX.679.976-XX); Felipe Augusto Rozales Lopes (XXX.505.810-XX); Francineide da Silva Nascimento (XXX.636.504-XX); Keila Cristina da Silva Reis (XXX.562.806-XX); Leni Berenice Krause de Souza (XXX.281.480-XX); Nilvanda Escobar Nunes (XXX.680.964-XX); Renato Xavier da Silva (XXX.691.450-XX); Walison Lima Gularte (XXX.440.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.